Tribunal: TJES
Processo: 5000260-58.2019.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-58.2019.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MOURA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O RELATOR, PARA APLICAR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANO MORAL.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MOURA

RECDA.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora, e
m síntese, que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de uma dívida e que seu nome permaneceu no referido cadastro mesmo após a
sua
quitação, expondo-a a diversos constrangimentos. Em contestação a requerida alega que a autora não realizou o pagamento da dívida e que portanto a inscrição foi devida. Relata que a referida fatura foi baixada de seu sistema no dia 09/01/2019 e a retirada do nome da requerente junto ao SERASA foi realizado no dia 29/03/2019, não tendo agido com má-fé, de forma que já realizou a baixa do restritivo em nome da autora.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente em sede de recurso inominado que a condenação em dano moral foi arbitrada abaixo do patamar e o motivo foi o entendimento do Magistrado de piso
acerca da ausência de
comprovação nos autos de que o recorrente tenha entrado em contato com a requerida para que esta providenciasse a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que tal responsabilidade é da recorrida. Afirma que a recorrida menciona em sua defesa que a inscrição permaneceu em virtude de um erro sistêmico, havendo falha na prestação de serviço. Sustenta que sempre que se dirigia a uma loja era informada que seu nome estava negativado. Requer a reforma da r. sentença no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral.
3. Tese da Recorrida
: Inicialmente, a recorrida afirma que não foi intimada para apresentar contrarrazões. Assim, requer a abertura de novo prazo, o recebimento das contrarrazões e a remessa ao Colégio Recursal de Origem. N
o
mérito, alega que a negativação foi devida, havendo apenas atraso no momento de retirar o nome da ora recorrente dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que não há comprovação do prejuízo sofrido pela recorrente. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
ratifico a decisão liminar proferida nos autos id 2041295, a tornando definitiva, bem como
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para DECLARAR a inexistência da dívida e
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte Requerente, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais, ambos a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula n. 362 do STJ
.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, o recebendo apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente ,a recorrida afirma não ter sido intimada para apresentar contrarrazões. De fato, não observo dos autos intimação da recorrida para apresentar contrarrazões. Ainda, não observo intimação por meio do DJe, conforme determina a Resolução 234/16 do CNJ. Assim, recebo as contrarrazões apresentadas, eis que tempestivas. Mantenho o deferimento da assistência gratuita a recorrente, haja vista que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Observo dos autos que a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção foi legítima, vez que devedora, porém,
como
a recorrente quitou a dívida em 08.01.2019, conforme demonstrado nos autos, o nome da autora permaneceu
indevidamente
nos órgãos de proteção ao crédito, pelo menos, até 29.03.2018, ou seja, quase três meses após o pagamento. Dispõe a
Súmula
548 do STJ que incumbe ao credor, no prazo de 05 dias úteis, a retirada do nome da devedora dos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, tendo a recorrente efetuado o pagamento, não há motivos para a manutenção da negativação, havendo falha na prestação de serviço por parte da recorrida. Ante a demora da recorrida em promover a retirada do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, a condenação em dano moral é medida que se impõe.
No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que considero mais justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, que ficou muito tempo negativada indevidamente, face ao pagamento da dívida, e, com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

5. Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau
para majorar a indenização por danos morais para
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento original, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.